Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-13.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021879-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUZA SOARES - CPF: 953.050.171-49 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), NATANY PAULA BORGES - CPF: 058.185.136-61 (EMBARGANTE), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (EMBARGADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
TIAGO DE SOUZA SOARES e Outro

EMBARGADO(S):
CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, condenando parcialmente a parte ré ao pagamento de danos materiais e majorando a indenização por danos morais, mantendo a improcedência quanto ao restante dos danos materiais por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise da prova testemunhal produzida; e (
ii
) erro de fato
, na medida em que o acórdão embargado teria partido da premissa equivocada de que não seria possível vincular, de modo específico, o contrato firmado com a empresa MS Engenharia LTDA e as respectivas despesas à obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4
. A insurgência veiculada revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado, sem a demonstração concreta de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5
. Inexistem omissão, contradição ou erro material, havendo coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TIAGO DE SOUZA SOARES e Outro

contra o acórdão em ID nº
346247393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento
ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
reformar parcialmente
a sentença (ID. 337498473), integrada pela decisão nos embargos declaratórios (ID. 337498481), a fim de
condenar a apelada
ao pagamento de
R$ 26.742,33 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)
, a título de
danos materiais incontroversos
, a ser atualizado monetariamente pelo
IPCA
a partir da
prolação da sentença
e acrescido de
juros moratórios
pela
Taxa Selic
desde a
citação
, observada a dedução do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b)
manter
a improcedência do pedido de indenização por danos materiais no montante remanescente de
R$ 37.029,80 (trinta e sete mil, vinte e nove reais e oitenta centavos)
, por ausência de comprovação documental suficiente e individualizada do efetivo desembolso e de sua vinculação causal com o inadimplemento contratual (CPC, art. 373, I);

c)
majorar
a indenização por danos morais de
R$ 5.000,00
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
, mantendo-se, no mais, os critérios de atualização e juros fixados na origem.

No mais, mantém-se na íntegra os demais termos da sentença objurgada.”

As partes embargantes asseveram que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão no que concerne à prova testemunhal produzida nos autos, consubstanciada na oitiva de Maurício Guimarães Sebba, proprietário da empresa MS Engenharia LTDA, a qual confirmou que a referida empresa foi contratada especificamente para dar continuidade à obra inicialmente ajustada com a parte Embargada, bem como para promover a correção dos vícios.

Alegam, ainda, a ocorrência de erro de fato, na medida em que o acórdão embargado teria partido da premissa equivocada de que não seria possível vincular, de modo específico, o contrato firmado com a empresa MS Engenharia LTDA e as respectivas despesas à obra.

Sustentam, outrossim, ser incontroverso o prejuízo material total no montante de R$ 63.772,13 (sessenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e treze centavos), dentro do qual se encontra o montante igualmente incontroverso, por confissão, de R$ 26.742,33 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).

Diante desse contexto, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os apontados vícios de omissão e erro de fato, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de condenar a parte Embargada ao pagamento do valor total pleiteado a título de indenização por danos materiais, porquanto apenas assim estaria sendo efetivamente promovida a realização da justiça.

Ressalte-se que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº
352419892
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
TIAGO DE SOUZA SOARES e Outro

EMBARGADO(S):
CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
TIAGO DE SOUZA SOARES e Outro

contra o acórdão em ID nº
346247393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
reformar parcialmente
a sentença (ID. 337498473), integrada pela decisão nos embargos declaratórios (ID. 337498481), a fim de
condenar a apelada
ao pagamento de
R$ 26.742,33 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)
, a título de
danos materiais incontroversos
, a ser atualizado monetariamente pelo
IPCA
a partir da
prolação da sentença
e acrescido de
juros moratórios
pela
Taxa Selic
desde a
citação
, observada a dedução do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b)
manter
a improcedência do pedido de indenização por danos materiais no montante remanescente de
R$ 37.029,80 (trinta e sete mil, vinte e nove reais e oitenta centavos)
, por ausência de comprovação documental suficiente e individualizada do efetivo desembolso e de sua vinculação causal com o inadimplemento contratual (CPC, art. 373, I);

c)
majorar
a indenização por danos morais de
R$ 5.000,00
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
, mantendo-se, no mais, os critérios de atualização e juros fixados na origem.

No mais, mantém-se na íntegra os demais termos da sentença objurgada.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTES: TIAGO DE SOUZA SOARES

NATANY PAULA BORGES

APELADA: CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor da empresa ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para execução de obra residencial, posteriormente rescindido por insatisfação dos autores, tendo restado caracterizado inadimplemento contratual da ré, consubstanciado (i) na utilização de materiais diversos daqueles previstos no memorial descritivo e ajustados entre os litigantes, sem comprovação de substituição posterior, e (
ii
) no atraso/inconclusão da obra no prazo contratual, o que impôs a necessidade de contratação de nova empresa para continuidade dos serviços.

Desse modo, o Juízo de origem aplicou o art. 475 do Código Civil para reconhecer o dever de indenizar e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de
R$ 8.040,00
a título de danos materiais (aluguéis e laudo de vistoria/mediação) e de
R$ 5.000,00
a título de danos morais (R$ 2.500,00 para cada autor), com correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ressalte-se, ainda, que, em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem reconheceu
omissão
quanto ao pedido de indenização por danos materiais no valor de
R$ 63.772,13
(relativo à alegada contratação de novo engenheiro/continuidade da obra), suprindo-a para
analisar e indeferir
tal pretensão por ausência de prova documental hábil do efetivo dispêndio, mantendo-se, no mais, a sentença.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Dos danos materiais inerentes aos custos de contratação de novo engenheiro e continuidade da obra

Os apelantes sustentam que a indenização postulada, no valor de R$ 63.772,13, refere-se ao prejuízo material decorrente dos custos de contratação de novo engenheiro e de continuidade da obra.

Sustentam que o referido valor estaria comprovado nos autos, porém, alegam que, caso seja mantida o entendimento da sentença, ao menos o valor de R$ 26.742,33 deve ser considerado incontroverso, em razão de resposta de representante da empresa (Alexandre
Niszczak
), por e-mail anexado aos autos de origem (ID. 14737778), que teria reconhecido o dever de ressarcir esse valor, mediante três propostas de pagamento.

Argumentam, ainda, pela inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor e no art. 373 do Código de Processo Civil.

Pois bem
. Ressai dos autos que, em
10/03/2017
, as partes celebraram um contrato particular de prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para a execução de obra residencial no Condomínio Florais dos Lagos, em Cuiabá/MT, com área construída de 293,55m2 (ID. 337498373).

Na sentença objurgada, quanto aos danos materiais, a construtora apelada foi condenada a ressarcir os apelantes pelo prejuízo financeiro decorrente do pagamento de aluguel, no montante de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), em decorrência do atraso da obra.

Além disso, a recorrida também foi condenada a restituir o valor, despendido pelos apelantes, para a elaboração do laudo de vistoria e medição no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Porém, os apelantes se insurgem contra a improcedência, por falta de provas, do pedido de indenização no valor de R$ 63.772,13.

Verifica-se nos autos que a obrigação da requerida, segundo o narrado na petição inicial, era a de:

[...]
entregar a parte bruta da residência completamente rebocada, coberta com telhas isotérmicas e com
contra piso
regularizado, incluindo ainda sistemas elétricos com fiação passada e quadros fechados, e sistema hidráulico completo (água quente, fria, pluvial e esgoto e caixas d’água)
.

[...] (ID. 337498368) [grifo nosso]

Ademais, conforme cronograma do contrato anexado à exordial, foi estabelecido que
a referida obra seria executada em 07 (sete) meses
e que seu custo total seria de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Narram os apelantes que a prestação de serviços da apelada se iniciou em 27/03/2017.

Porém,
após 06 (seis) meses de início dos trabalhos
, os recorrentes, depois de vistoria da obra, verificaram pendências concernentes à instalação elétrica, instalação hidráulica, cobertura, alvenaria e
contra-piso
e, assim, enviaram a primeira reclamação, por e-mail, em
09/11/2017
, ao representante da empresa apelada (ID. 337498376).

No dia
16/11/2017
, o representante da apelada, em resposta, encaminhou aos apelantes o novo cronograma de finalização da obra (ID. 337498377) e asseverou tratar-se de projeto exequível,
prevendo a sua finalização para o dia
07/12/2017
.

Em 04/12/2017, os apelantes enviaram novo e-mail ao representante da apelada, no qual relataram a preocupação com o “pé direito” da casa, pois não gostariam de um pé direito muito baixo, conforme cita-se:

[...]

Bom dia Alexandre
, em virtude do prazo do nosso novo cronograma estar expirando em 07/12/2017, depois do nosso cronograma original de 7 meses ter expirado em 27/11/2017, refizemos nova vistoria mais detalhada com intuito de apurar os itens da obra que ainda permanecem sem conclusão.

Nesta última vistoria, o fato que nos deixou mais preocupados foi a altura do pé direito da casa.

Durante a execução da obra, por várias vezes questionei o mestre de obras (Sr. Sebastião) sobre a altura do pé direito, e este sempre me garantiu que dificilmente teríamos um pé direito inferior a 2,70m. Em outras oportunidades também pedi a você que fizesse um pente fino na altura do pé direito, posto que não gostaria de um pé direito muito baixo. Para mim abaixo de 2,70m já é baixo, 2,60m para uma casa, confesso que acho incompreensível/inadmissível.

Medimos os pés direitos em cada cômodo com base nas tubulações de elétrica/
ar condicionado
já tubuladas. Cada cômodo apresenta a possibilidade de uma altura diferente do outro, há cômodos que aceitam 2,80 (ideal/aceitável para mim), há cômodos, como escritório, cozinha, gourmet e suíte 3, que está com o pé direito abaixo de 2,60m, sendo o escritório e a suíte 3 o mais complicado em minha opinião, posto que são os cômodos que estão com pés direitos próximos de 2,50m.

Diante disso, gostaria que fosse revista toda a altura da tubulação (elétrica, hidráulica e
ar condicionado
), de sorte que toda tubulação que impeça um pé direito abaixo de 2,75m seja alterada
.

Se preciso, vamos refazer toda a tubulação
de
ar condicionado
e elétrica já tubulada. Até envio cópia deste e-mail para a
Gleibia
, para que possa nos ajudar numa solução no que envolve a arquitetura da casa.
Quanto à tubulação do
ar condicionado
eu me acerto com a
Brumil
(
Eziquiel
) no que diz respeito a custos, mas preciso que encontre uma solução de engenharia para ajustarmos o pé direito para um mínimo de 2,75m
.

[...] (ID. 337498378) [grifo nosso]

Em síntese,
a reclamação encaminhada foi de que o “pé-direito”, ou seja, a distância vertical entre o piso acabado e o teto, teria ficado muito baixo em alguns cômodos
, possivelmente por passagem/posicionamento de tubulações e instalações (elétrica, hidráulica, ar-condicionado), o que, segundo os apelantes, comprometeria o padrão do imóvel e exigiria correções técnicas para elevar/adequar essa altura.

Passados mais alguns dias, em
15/12/2017
, os apelantes enviaram notificação extrajudicial, por e-mail, relatando diversos descumprimentos contratuais pela apelada e exigindo que a conclusão da obra e reparos
fossem realizados
até o dia 29/12/2017
, sob pena de resolução contratual por inadimplemento (ID. 337498379).

Em síntese, os apelantes, na aludida notificação extrajudicial, relataram os seguintes problemas e descumprimentos contratuais:

a)
descumprimento do prazo contratual e do novo cronograma
, com a obra estrutural (“obra cinza”) não concluída no prazo inicialmente previsto (27/10/2017) e tampouco no prazo reprogramado (07/12/2017);

b)
não fornecimento de materiais elétricos
(certificados) e
pendência de execução/instalação elétrica e luminotécnica
da edificação, que, segundo afirmam, deveriam estar integralmente concluídas até 27/10/2017;

c)
não fornecimento de materiais hidráulicos
de água quente e fria (tubos, conexões e registros), com indicação de que deveriam observar as
marcas contratadas
(TIGRE/AMANCO para tubos e conexões; DECA para registros) e especificações técnicas (registros adequados, inclusive para baixa pressão/1⁄2 volta, conforme indicado);

d)
pendências no sistema de esgoto e drenagem
, incluindo (i) necessidade de instalação de
caixas de inspeção/passagem
e de
caixas de água pluvial
, e (
ii
) falta de substituição do sistema de esgoto instalado em
marca diversa (KRONA)
pela marca contratada (TIGRE/AMANCO) ou, alternativamente, falta de sua finalização nos termos das opções anteriormente apresentadas, além da conclusão do sistema hidráulico;

e)
desconformidades e vícios no madeiramento/cobertura do telhado
, com alegação de uso predominante de madeira diversa da contratada (cambará em vez de peroba), presença de emendas desnecessárias, madeiras deterioradas (podres, empenadas/deformadas, rachadas e/ou com furos, com menção a cupim), bem como problemas de
desnível insuficiente
para escoamento de água e necessidade de substituições, inclusive de calhas deformadas;

f)
pendências de execução da cobertura
, notadamente (i) falta de ligação de escoamento na calha sob a laje do 2º pavimento e (
ii
) necessidade de montagem da cobertura em
telhas isotérmicas
após conferência da estrutura de madeira, para evitar exposição às intempéries;

g)
falhas de reboco e acabamento
em diversos pontos (platibandas, caixas d’água, marquise externa e marquise sob a ducha da piscina, escada/laterais e parte inferior, muro do corredor social e outros cômodos), inclusive com referência a
fissuras/descolamento
, e alegação de que o reboco estaria abaixo da altura de pé-direito prevista;

h)
necessidade de ajustes e correções geométricas
em elementos construtivos, especialmente
contramarcos
(piso superior) por estarem tortos/imperfeitos no requadro, e
conduítes
em nível/altura incompatíveis com o pé-direito indicado;

i)
pendências de pisos/contrapisos
, com indicação de falta de contrapiso em ambientes específicos (sala sob a escada, depósito, banheiro da piscina,
solarium
, rampa da garagem, acesso da porta principal e corredores), além da necessidade de
regularização dos contrapisos
do 1º e 2º pavimentos para atendimento às normas técnicas (ABNT) e melhor assentamento dos pisos;

j)
pendências na área da piscina
, consistentes na falta de finalização do contrapiso (especialmente bordas) e falta de
impermeabilização
(três demãos), além de ajustes e impermeabilização de caixas de inspeção/passagem de esgoto em alvenaria, para minimizar acúmulo de água;

k)
pendências de instalações e acabamentos diversos
, tais como: falta de passagem de fiação de campainha e interfone; falta de materiais (cimento, areia e brita) para conclusão de reboco/alvenaria e pedido de reposição de materiais dos contratantes utilizados; necessidade de instalação de cisterna conforme ABNT e manual do fabricante; falta de finalização da alvenaria da churrasqueira; falta de construção da calçada (com pedido de discriminação/quantificação de material); falta de frisos nas paredes externas conforme projeto; falta de preparação de banheiros e da laje técnica do ar-condicionado para instalação de manta asfáltica de impermeabilização e posterior contrapiso; falta de instalação de peitoris; e necessidade de disponibilização, no canteiro de obras, de material elétrico, hidráulico e de cobertura de responsabilidade da contratada.

Em sequência,
as partes iniciaram diversas tratativas para buscar uma solução, sem chegarem a um consenso
, o que resultou na notificação extrajudicial da rescisão contratual em
15/06/2018
, totalizando um
atraso de 08 (oito) meses
para a obra.

Dentre essas tratativas, os apelantes, na exordial, asseveraram que houve reconhecimento de perdas materiais por parte da própria apelada, no valor de
R$ 26.742,33
, em e-mail enviado em 28/02/2018 por representante da construtora recorrida, conforme cita-se:

[...]

Tendo em vista o recebimento da planilha de controle dos gastos e as notas e recibos encaminhadas acatamos o primeiro encontro de contas
pois os valores apesar de estarem acima do estipulado como suficiente a ser gasto pela nossa empresa vai de encontro a promover um encontro de contas bem como um acordo amigável e justo.

Acredito que até a segunda e provavelmente última parcial, o meu advogado já concluiu a contestação (toda a parte técnica
eu já conclui
) do laudo a fim de chegarmos ao valor final pois da mesma forma que existem itens que concordamos existem outros pontos que discordamos e ainda pontos que são plenamente questionáveis.

Enfim, vamos objetivamente nos ater aos fatos dessa primeira parcial.

A empresa aceita o ressarcimento dos valores propostos nesse primeiro momento e propõe 3 formas
.

Caso nenhuma das
3 forma
seja aceita, estamos prontos a uma contraproposta.

PROPOSTA 1:

O VALOR DE R$ 26.742,33 sendo
:

- R$ 6.742,33 em 20/03/2018.

- R$ 10.000,00 em 20/04/2018.

- R$ 10.000,00 em 20/05/2018.

PROPOSTA 2:

O VALOR DE R$ 26.742,33 integral em 20/05/2018.

PROPOSTA 3: O VALOR DE R$ 20.000,00 integral em 10/04/2018.

Ambas propostas estão sendo apresentadas com o intuito do cumprimento para que possam fazer programação financeira e ainda atendendo a entrada de rendimentos pessoais do sócio Alexandre
Ramiv
.

Por fim, reiteramos que apesar do dissabor da rescisão, nunca foi atitude da empresa em nenhuma outra situação causar algum tipo de prejuízo à clientes, muito pelo contrário, na maioria das vezes absorvemos certos gastos extras de modo a ter a satisfação de nossos clientes.

[...] (ID. 337498384) [grifo nosso]

Desse modo,
os apelantes postularam na exordial a antecipação de tutela para o pagamento do valor incontroverso do dano material, qual seja, o citado valor de R$ 26.742,33
(ID. 337498368, p. 16).

Somado a esse valor, também postularam pela indenização no montante de
R$ 63.772,13
(sessenta e três mil e setecentos e setenta e dois reais e treze centavos),
com o abatimento do valor de R$ 26.742,33
(ID. 337498368, p. 17), que resultaria em
R$ 37.029,80
.

Assim,
em síntese
,
há que se decidir se os apelantes têm ou não o direito à indenização no montante de R$ 26.742,33
, sob a alegação de valor incontroverso, reconhecido pela própria apela e
, ainda, ao montante de R$ 37.029,80 remanescente
, estes que demandariam análise de
prova documental
e seriam referentes ao
valor da continuidade dos serviços não executados pela apelada e dos honorários do novo engenheiro contratado
.

Pois bem. Em relação ao montante de R$ 26.742,33, assiste razão aos apelantes.

Isso porque, a própria empresa apelada asseverou que concordava com o ressarcimento do aludido valor, porém, apenas divergiu quanto à forma do pagamento, apresentando 03 propostas distintas.

Nos termos dos
arts
. 212, I, 213 e 214 do Código Civil, a confissão constitui meio de prova e, uma vez realizada, é, em regra, irrevogável, ressalvada a hipótese de anulação por erro de fato ou coação, além de somente produzir efeitos quando emanada de quem possa dispor do direito, ou, se feita por representante, nos limites da representação, conforme cita-se:

[...]

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial,
o fato jurídico pode ser provado mediante:

I -
confissão
;

[...]

Art. 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados.

Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.

Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.

[...] [grifo nosso]

No caso, o e-mail de 28/02/2018 (ID. 337498384) consubstancia confissão extrajudicial pelo reconhecimento do dever de ressarcir no importe de R$ 26.742,33, porquanto a própria apelada, de forma expressa, através de seu representante, “aceita o ressarcimento” do montante indicado, divergindo apenas quanto à forma e ao prazo de pagamento, mediante apresentação de três propostas.

Assevera-as que
o representante da empresa apelada é o Sr. Alexandre
Ramiv

Niszczak
, proprietário da empresa
, conforme procuração e contrato social juntado aos autos (ID. 337498404).

Trata-se, portanto, de fato incontroverso no feito (CPC, art. 374, III), inexistindo prova idônea de circunstância modificativa, impeditiva ou extintiva que afaste tal reconhecimento (CPC, art. 373, II), uma vez que a apelada, em sua contestação, conforme cita-se:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...]

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[...]

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV -
em
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE VAGA DE GARAGEM COM DIMENSÕES INFERIORES AO PADRÃO LEGAL E CONTRATUAL. FATO INCONTROVERSO
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na entrega de garagem com metragem inferior ao exigido pela legislação municipal e às condições prometidas contratualmente, em empreendimento imobiliário comercializado pela parte
ré .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a vaga de garagem entregue aos autores atende às exigências legais e ao contrato; e (
ii
) se a entrega em desacordo com tais parâmetros configura vício de informação apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III .
Razões de decidir 3. A sentença recorrida deixou de enfrentar argumentos relevantes das partes, o que justifica sua reforma à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC c/c art. 93, IX, da CF/
1988 .
4. Constatou-se que a largura da garagem entregue é de 4,85 metros, abaixo dos 5,00 metros exigidos para duas vagas particulares individuais, conforme o art. 59 da LC nº 102/2003.
5 .
O fato é incontroverso, tendo sido expressamente admitido pela Apelada em contestação e confirmado por documentos, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC/2015. 6. A inadequação da metragem configura descumprimento contratual e vício de informação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência
( CDC
,
art
. 6º, III). 7. Diante da desnecessidade de produção de prova adicional e do reconhecimento de fato incontroverso, aplica-se a teoria da causa madura
( CPC
, art. 1 .013, § 4º), com julgamento do mérito diretamente pelo colegiado. 8. A desvalorização do imóvel, proporcional à diferença de metragem, foi fixada em R$ 3.000,60, com base em critério objetivo de valor por metro
quadrado .
9. O dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa dos adquirentes e da limitação funcional da garagem, foi fixado em R$ 10.000,00.
IV .
Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido parcialmente
procedente .
Tese de julgamento: “1. A entrega de garagem com dimensões inferiores às exigências legais e às condições contratuais configura vício de informação e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. A confissão da metragem pela parte ré, constante da contestação e dos documentos anexos, torna desnecessária a prova pericial para aferição das medidas da
garagem .
3. Reconhecido o fato incontroverso e ausente necessidade de dilação probatória, é cabível o julgamento pelo tribunal com base na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 374, II; 1.013, § 4º; 405; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .869.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
j .
21.11.2023,
DJe
24.11 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10481857720228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/05/2025) [grifo nosso]

Desse modo,
nesse ponto assiste razão aos apelantes, pois a sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de R$ 26.742,33
, com correção monetária pelo IPCA, desde a data da prolação da sentença, acrescidos de juros moratórios pela Taxa Selic desde a citação, após ser deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil.

No que tange ao restante da indenização por danos materiais postulada, qual seja, o valor de
R$ 37.029,80
(R$ 63.772,13 - R$ 26.742,33), os apelantes sustentam que há prova documental juntada aos autos.

Todavia, verifica-se a juntada dos seguintes documentos pelos autores, ora apelantes:

Contrato de Prestação de Serviços entre o apelante Tiago de Souza Soares e a empresa MS Engenharia
Ltda-ME
(ID. 337498387, p. 02-07), porém, com menção extremamente genérica quanto ao objeto contratual, não sendo possível verificar se os serviços são relacionados a todos os reparos e trabalho não completado do contrato anterior, e com remuneração estabelecida em R$ 3.500,00 por mês, conforme cita-se:

[...]

I. - OBJETO

Este Contrato, constituído por todas suas cláusulas,
tem por objeto estabelecer as condições que regularão a prestação dos serviços de engenharia civil, destinados à realização da Obra Residencial Unifamiliar
, localizada na Rua Alameda Jatobá - Unid.
Autonoma
13 -Quadra 17, Cond. Florais dos Lagos - Bairro Ribeirão do
Lipa
- Cuiabá/MT,
com área a ser construída de 293,55 m2.

[...]

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a
titulo
de remuneração pela prestação dos serviços, o valor de 3.500,00 por mês, a serem pagos no dia 05 de cada mês, ou dia útil próximo, tendo seu início no dia 16 de janeiro de 2018
. Essa remuneração já incluí todo e qualquer tributo incidente sobre os pagamentos devidos à CONTRATADA.

[...] (ID. 337498387, p. 03 e 04) [grifo nosso]

Comprovante de pagamento, no valor de R$ 56,28
, efetivado pelo apelante Tiago, mas sem indicação do favorecido e sem descrição da finalidade da despesa (a que se refere), o que inviabiliza aferir sua vinculação ao objeto contratual (ID. 337498387, p. 08).

Diversos outros recibos e notas fiscais
referentes ao ano de 2018, dos quais
não se consegue aferir se o montante de R$ 26.742,33 já se encontra abrangido
nos documentos juntados,
tampouco se tais comprovantes se referem, especificamente, a serviços e/ou materiais destinados à
correção de vícios, reparos ou à conclusão de etapas remanescentes da obra objeto do contrato anteriormente rescindido, principalmente pelo fato do objeto do novo contrato com a outra construtora ser genérico (
IDs
. 337498387 e 337498388).

Por conseguinte, com razão o Juízo
a quo
ao asseverar que não há, nos autos, comprovação quanto ao prejuízo de danos materiais pleiteado.

Com efeito, o que se discute no ponto remanescente (
R$ 37.029,80
) não é a ocorrência abstrata de vícios/atrasos — já reconhecidos na origem para fins de condenação em danos materiais específicos (aluguéis e laudo) —, mas a
comprovação do efetivo pagamento
e, principalmente, a
correspondência objetiva
entre os documentos apresentados e o prejuízo que se pretende ressarcir (custos de continuidade da obra e contratação de profissional/empresa).

Trata-se de prova que se encontra, por sua natureza,
na esfera de disponibilidade dos próprios apelantes
, consistindo em teor do novo contrato de prestação de serviços com outra construtora, comprovantes de pagamento, notas fiscais discriminadas e documentos que permitam identificar o credor/beneficiário e a finalidade da despesa, além da necessária correlação com os serviços efetivamente prestados para concluir/corrigir aquilo que remanesceu do contrato rescindido.

Porém, no caso, conforme já destacado, o contrato juntado com a MS Engenharia contém
objeto genérico
, e os comprovantes/recibos anexados
não permitem aferir, com segurança
, (i) quais despesas compõem o montante perseguido, (
ii
) se tais despesas se referem, especificamente, à correção de inconformidades e à conclusão das etapas remanescentes do contrato rescindido, e (
iii
) se parte delas já estaria abrangida no valor de
R$ 26.742,33
reconhecido como “primeira parcial”.

Outrossim, assevera-se que
o novo contrato com terceiro, juntado pelos apelantes,
sequer veio com a descrição do custo da obra, o cronograma da execução e o memorial descritivo
que, diferentemente, foram anexados ao contrato original em questão
.

Também não há recibos de pagamento dos honorários do engenheiro
.

Por outro lado, também não é possível aplicar a inversão do ônus da prova ao caso, uma vez que tal técnica (CDC, art. 6º, VIII, e CPC, art. 373, §1º)
não dispensa a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo do direito alegado
, sobretudo quando se cuida de
desembolso financeiro
e de
vinculação causal
entre despesas e o inadimplemento contratual.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO E NOVO CONTRATO CELEBRADO DURANTE A PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA, CLÁUSULA ABUSIVA E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c devolução integral dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, sob alegação de descumprimento contratual, cláusula abusiva e onerosidade excessiva em razão da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento, cláusula abusiva ou inadimplemento que justifique a rescisão contratual por culpa das rés, com devolução integral das quantias pagas, bem como a limitação do percentual de retenção previsto contratualmente.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada omissão das recorridas quanto à entrega de boletos ou cópia do contrato, tampouco conduta unilateral ou desidiosa que inviabilizasse o cumprimento das obrigações.

4.
A relação jurídica é de consumo, porém a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da apresentação de prova mínima de suas alegações.

5. O percentual de retenção de 50% dos valores pagos encontra amparo na Lei nº 13.786/2018 e jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo abusividade na cláusula pactuada para contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação.

6. A celebração voluntária de distrato e de novo contrato em contexto já pandêmico afasta a alegação de onerosidade excessiva sem demonstração de desequilíbrio concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel sob regime de patrimônio de afetação, a cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos, desde que expressamente pactuada, nos termos da Lei nº 13.786/2018 e jurisprudência do STJ. 2. A alegação de dificuldade para obtenção de boletos ou de prejuízos advindos da pandemia, sem comprovação mínima de omissão da parte contratada ou de desequilíbrio concreto, não autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 421, 422, 478; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; L. nº 13.786/2018, art. 67-A, § 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.912/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/06/2020; TJMT, N.U 0003450-56.2014.8.11.0008, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20/02/2019.

(TJMT, AC 1039588-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC sobre benefício previdenciário da autora, fixando multa cominatória e determinando a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) se é cabível a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, diante das alegações de inexistência de contratação e da hipossuficiência da autora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A alegada urgência foi afastada, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da lesão, dado que os descontos perduravam por período superior a dois anos antes da propositura da ação. 5. Documentos apresentados pelo agravante indicam, em sede de cognição sumária, a existência de contratação e movimentação bancária vinculada ao cartão de crédito consignado, não sendo demonstrada de plano a inexistência de relação jurídica. 6.
A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, exige também a presença de verossimilhança nas alegações autorais, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de indícios mínimos de fraude ou irregularidade contratual
. 7. A fixação de multa diária como meio coercitivo vincula-se à eficácia da medida antecipatória, a qual, sendo revogada, implica a cessação dos efeitos da penalidade, inclusive quanto à exigibilidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: "1. A ausência de urgência contemporânea, revelada pela inércia do autor diante da continuidade dos descontos por período prolongado, afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença concomitante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica quando ausentes elementos mínimos que corroborem a tese de inexistência de contratação."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022.

(TJMT, AC 1036330-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025) [grifo nosso]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por usuária de serviço público de abastecimento de água, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, em razão da cobrança de tarifa por múltiplas economias em imóvel residencial. Sustentou-se a inexistência de segunda unidade consumidora no período de cobrança anterior à regularização de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(
ii
) saber se é ilícita a cobrança de tarifa mínima por múltiplas economias inexistentes;

(
iii
) saber se houve aplicação incorreta da inversão do ônus da prova;

(
iv
) saber se a alteração posterior no cadastro implica reconhecimento tácito de erro anterior;

(v) saber se a cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o juízo, à luz do art. 370 do CPC, entende que os autos estão suficientemente instruídos e a prova requerida é irrelevante ou incerta quanto ao período controvertido.

4.
A relação entre usuária e concessionária é regida pelo CDC. A inversão do ônus da prova, embora deferida, não exonera a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
.

5. A cobrança com base na existência de múltiplas economias foi respaldada por relatórios técnicos, ordens de serviço e manifestações da própria usuária, que indicaram o uso comercial do imóvel, sendo legítima à luz do Tema 414 do STJ.

6. O ajuste no cadastro após vistoria realizada em 2020 não implica confissão de erro anterior, nem retroage seus efeitos, sobretudo diante da ausência de comunicação formal da alteração do uso do imóvel, conforme exige o regulamento da ARSEC.

7. A ausência de conduta abusiva, erro técnico ou constrangimento indevido afasta a pretensão de reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial reputada irrelevante para a controvérsia, especialmente quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento.

2. É legítima a cobrança de tarifa mínima por múltiplas economias no imóvel, desde que amparada por prova técnica e regulamentação vigente.

3. A alteração posterior no cadastro do imóvel não implica reconhecimento tácito de erro anterior, quando ausente comunicação formal pelo usuário.

4. A cobrança respaldada em norma e prova técnica não enseja, por si só, reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 6º; 175; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ); TJMT, Ap.
Cív
. 1032129-32.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002680-92.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

(TJMT, AC 1011971-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Nesse cenário, a inversão do ônus probatório não se presta a suprir a
ausência de lastro documental mínimo
e tampouco a transferir à ré o encargo de
produzir prova negativa
(de que as despesas não se vinculam aos alegados prejuízos), quando a prova positiva do desembolso e de sua destinação é ordinariamente exigível de quem alega.

Assim, inexistindo comprovação documental suficiente e individualizada do prejuízo remanescente, mantém-se a improcedência do pedido de indenização quanto ao montante de R$ 37.029,80, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), ficando reformada a sentença apenas para reconhecer, como devido, o valor incontroverso de R$ 26.742,33, nos termos já fundamentados.

2. Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório por danos morais

Os apelantes postulam a majoração do valor fixado na sentença (
R$ 5.000,00
, sendo
R$ 2.500,00 para cada autor
) por reputarem irrisório e em descompasso com proporcionalidade/razoabilidade.

Sustentam que:

houve “
drástico e excessivo sofrimento
” nas tentativas extrajudiciais;

a construção representava o “
sonho do próprio lar
”, frustrado pela conduta da apelada (inadimplemento reconhecido em sentença, segundo afirmam);

suportaram efeitos adicionais como necessidade de
alugar
imóvel,
contratar outros profissionais
, aguardar
prazos estendidos
e insistir em solução administrativa sem sucesso.

Invocam a chamada
Teoria do Desvio Produtivo
(atribuída ao STJ no texto recursal), afirmando que o tempo desperdiçado para tentar resolver administrativamente os problemas integra o quadro do dano moral.

Desse modo, requerem majoração para
no mínimo R$ 15.000,00 para cada apelante
, totalizando
R$ 30.000,00
.

Pois bem. No que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório, assevera-se que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil e art. 8º do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a quantificação da indenização, a título de dano moral, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, igualmente, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Ressalta-se, no caso em exame, ocorreu
atraso
oito meses
para a conclusão da obra, que restou inacabada, além de prejuízos incontroversos reconhecidos pela própria recorrida

Desse modo, em consonância com outros julgados desta Quinta Câmara, que fixaram o montante de R$ 10.000,00, individualmente, para
atraso de
20 meses
, entendo que o valor proporcional e razoável deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo
R$ 5.000,000 para cada autor
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE OBRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e devolução de taxa de evolução de obra, afastando os pedidos de dano moral e impondo sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2. São quatro as questões debatidas:

(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas;

(
ii
) verificar a responsabilidade das requeridas pelo atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto à alegação de caso fortuito pela pandemia da Covid-19;

(
iii
) apurar a existência de danos materiais e morais e a forma adequada de fixação da indenização por lucros cessantes;

(
iv
) avaliar a possibilidade de condenação das rés ao pagamento integral da verba sucumbencial e afastamento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida à luz das provas documentais constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

4. O atraso na entrega do imóvel foi incontroverso, não sendo demonstrado nexo causal entre a pandemia de Covid-19 e o descumprimento contratual, afastando a tese de caso fortuito ou força maior.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base na presunção de prejuízo, sendo válida sua quantificação em 0,5% do valor do imóvel.

6.
Configura-se o dano moral em razão da frustração da legítima expectativa de uso do bem, o qual deve ser fixado com razoabilidade, sendo adequada a indenização no valor de R$ 10.000,00
.

7. A condenação recíproca de honorários sucumbenciais não subsiste,
pois
a parte autora obteve êxito em todos os pedidos principais, impondo-se a condenação exclusiva das rés nas verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.

Recurso das requeridas desprovido.

Recurso da requerente parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida à luz das provas constantes dos autos.

2. A pandemia de Covid-19, por si só, não afasta a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega de imóvel, na ausência de prova concreta do nexo causal.

3. A indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de imóvel pode ser fixada em percentual sobre o valor do contrato, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

4. O atraso na entrega do imóvel gera abalo à dignidade do adquirente e enseja compensação por danos morais.

5. Descabe a sucumbência recíproca quando todos os pedidos principais são acolhidos, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002,
arts
. 186, 389, 395, 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 355, I, 371, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2003066/PA; TJMT,
ApCiv
nº 1003314-59.2022.8.11.0041;
ApCiv
nº 1017487-79.2020.8.11.0002.

(TJMT, AC 1040163-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
reformar parcialmente
a sentença (ID. 337498473), integrada pela decisão nos embargos declaratórios (ID. 337498481), a fim de
condenar a apelada
ao pagamento de
R$ 26.742,33 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)
, a título de
danos materiais incontroversos
, a ser atualizado monetariamente pelo
IPCA
a partir da
prolação da sentença
e acrescido de
juros moratórios
pela
Taxa Selic
desde a
citação
, observada a dedução do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b)
manter
a improcedência do pedido de indenização por danos materiais no montante remanescente de
R$ 37.029,80 (trinta e sete mil, vinte e nove reais e oitenta centavos)
, por ausência de comprovação documental suficiente e individualizada do efetivo desembolso e de sua vinculação causal com o inadimplemento contratual (CPC, art. 373, I);

c)
majorar
a indenização por danos morais de
R$ 5.000,00
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
, mantendo-se, no mais, os critérios de atualização e juros fixados na origem.

No mais, mantém-se na íntegra os demais termos da sentença objurgada.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.
”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão e erro de fato. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação dos embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento adotado, inexistindo quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão mostra-se clara em seus fundamentos, havendo plena coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, não se verificando contradição. Ademais, todas as matérias suscitadas na pretensão subjetiva foram devidamente examinadas, inexistindo, ainda, erro material a ser sanado.

O mero inconformismo dos embargantes não autoriza a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que, sob a ótica subjetiva da parte, o entendimento adotado se revele supostamente inadequado.

Evidencia-se, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como nova instância recursal, pois, ainda que para fins de prequestionamento, tal recurso limita-se à demonstração efetiva da ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contudo,
REJEITO-OS
.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos quais não sejam apontados, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, ensejará a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026